Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de empresa e sócio no polo passivo, por não terem participado do contrato que a parte autora pretende executar. 1.1. Em seu agravo, a recorrente sustenta que em nenhum momento requereu a inclusão do sócio no polo passivo. Apenas, em decorrência das empresas se encontrarem em local incerto e não sabido, e da pesquisa em órgão da Receita Federal constatar a baixa das empresas, é que a agravante, em atendimento ao princípio da celeridade e da economia processual, requereu que as empresas fossem citadas, para responderem à ação de execução no endereço da pessoa de seu representante legal; motivo pelo qual mencionou e qualificou o sócio no referido processo. Informa que a sua pretensão incide apenas no pedido de citação das empresas, que se encontram em local incerto e não sabido, no endereço de sócio-administrador e representante legal. Assevera que não pretende caracterizar o grupo econômico entre as empresas, mas, sim, pretende a inclusão da empresa “IEX”, no polo passivo, tendo em vista que ambas as empresas constam como parte responsável da relação contratual de compra e venda de moeda estrangeira, tanto que nos recibos de pagamentos dessas moedas constam o nome da empresa “IEX”, e no acordo de devolução de créditos dessas moedas consta o nome da empresa “J & B”. Esclarece que possui o título executivo extrajudicial em que a “J & B” consta como parte e possui os recibos de pagamentos de moeda estrangeira que consta como parte a “IEX”. Destaca que no próprio CNPJ da empresa IEX, consta como nome fantasia o mesmo da executada J&B. Assim, afirma que tem interesse de agir, pois as executadas são partes legítimas para responder ao feito e serem incluídas no polo passivo da demanda. Dessa forma, requer o provimento integral do presente agravo de instrumento, com a inclusão da empresa no polo passivo da demanda e a citação das empresas no endereço constante da peça do recurso.
2. Independentemente de se estar caracterizado eventual grupo econômico ou mesmo sucessão empresarial, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que, para a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Jurisprudência: “(...) 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (07288753520218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 10/6/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.